Tribunal: TJDFT
Processo: 0004275-15.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL MÍNIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a palavra das vítimas, corroborada por laudos periciais, autoriza o édito condenatório; (iii) determinar se é cabível a fixação e manutenção do valor mínimo de indenização por danos morais; (iv) pedido de gratuidade de justiça.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito. 3.1. Pequenas divergências em aspectos periféricos dos depoimentos não afastam a credibilidade do núcleo essencial da narrativa.
4. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais, corroborando a prova oral, desnecessário que o perito ateste serem as lesões compatíveis com a agressão relatada, tampouco que esclareça a origem das referidas lesões.
5. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
6. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 69, 77 e 129, § 9o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.03.2018; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 1978289, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978585, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1604980, 3a Turma Criminal, j. 18.08.2022; TJDFT, Acórdão 1977698, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1976320, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 2087647, 3a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2087391, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.